Tribunal: TJBA
Processo: 8058262-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058262-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
pelo Réu
contra sentença que julgou procedente
os pedidos incoativos
, declarando a rescisão contratual
e condenando o demandado
ao pagamento de aluguéis atras
ados
e encargos locatícios.

2. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de notificação prévia para desocupação e impugnou a gratuidade de justiça concedida ao recorrido.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em maior evidência: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada ou reformada diante da arguida ausência de notificação prévia para desocupação.

III. Razões de decidir

4. A pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao Apelado deve ser rejeitada por ausência de prova inequívoca da mudança da capacidade financeira do recorrido.

5.
In casu
, não se configura cerceamento de defesa, pois o próprio Réu afirmou não possuir outras provas a produzir e foi contraditório ao requerer no mesmo petitório, de forma genérica, a prova oral.

6. A ausência de impugnação do patrono do apelante sobre a suposta ausência de intimação pessoal da parte para comparecimento à audiência, mesmo quando presente o respectivo defensor, configura aceitação tácita da decisão que indeferiu a produção de prova oral.

7. Outrossim, o interesse na eventual oitiva pessoal do Téu faltante seria da parte adversa, enquanto a oitiva pessoal do autor não restou inviabilizada, apenas não foi requerida pelo patrono do ora Apelante.

8. A alegação de nulidade somente agora apresentada configura nulidade de algibeira, não podendo ser acatada.

9. O Réu não comprovou a entrega do imóvel ou pagamento dos encargos locatícios e contratuais, ônus que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.